Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6aTurma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702590-29.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BESA S.A. AGRAVADO: USINA BITITINGA S/A DESPACHO 1. BANCO BESA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 260271082, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto contra USINA BITITINGA S/A, que reconheceu a incompetência do Juízo para processar e julgar a demanda e suscitou conflito de competência encaminhado ao STJ, nos seguintes termos: “Trata-se de requerimento de abertura da fase de cumprimento de sentença. O processo de conhecimento tramitou perante o juízo da 12a Vara Cível da Capital/AL. No entanto, ao requerer a abertura da fase de cumprimento de sentença, a parte autora, ora exequente, com fundamento no art. 516, parágrafo único, do CPC, solicitou àquele juízo o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis de Brasília. O pedido foi formulado em razão da existência de valores a serem recebidos pela executada no processo no 0026103-20.2007.4.01.3400, em trâmite perante a 9a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília. O juízo que conduziu a fase de conhecimento deferiu o requerimento da parte exequente, nos termos da decisão abaixo transcrita: ‘Nos termos do parágrafo único do artigo 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil, nas hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo, admite-se ao exequente a faculdade de optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou, ainda, pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. No caso dos autos, o exequente requer a remessa do feito a uma das Varas Cíveis do Distrito Federal, sob o fundamento de que há bens do executado localizados naquela circunscrição judiciária, os quais poderão ser objeto de constrição patrimonial, viabilizando a efetividade da tutela executiva. Comprovada a existência de bens passíveis de constrição no Distrito Federal e exercida a faculdade conferida pelo dispositivo legal supracitado, defiro o pedido. Determino, portanto, a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Poder Judiciário do Distrito Federal, com as anotações e comunicações necessárias.’ É o necessário. Decido. Nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC, o exequente pode optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo competente para a execução da obrigação de fazer ou não fazer. Nessas hipóteses, a remessa dos autos será solicitada ao juízo de origem. No caso em exame, o exequente requereu ao juízo que conduziu a fase de conhecimento a remessa dos autos para uma das varas cíveis de Brasília, fundamentando sua pretensão no dispositivo legal mencionado. Alegou, para tanto, a existência de crédito da executada no processo no 0026103-20.2007.4.01.3400, em trâmite perante a 9a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, circunstância que, segundo sustenta, justificaria a escolha do foro. Entendo que não assiste razão à parte exequente. A intenção do legislador, ao permitir que a fase de cumprimento de sentença seja processada no juízo do local onde a parte executada possui bens, em substituição ao juízo que formou o título judicial, foi a de facilitar a prática dos atos materiais executivos. No caso, a justificativa apresentada — existência de crédito da executada em outro processo — não se enquadra na hipótese autorizativa do art. 516, parágrafo único, do CPC, pois não há qualquer obstáculo à prática dos atos executivos pelo juízo originário. A tramitação digital dos processos elimina dificuldades para a determinação de penhora no rosto dos autos no 0026103-20.2007.4.01.3400, providência que poderia ser realizada pelo juízo que conduziu a fase de conhecimento, sem prejuízo à efetividade da execução. Assim, verifica-se que a escolha do foro pela exequente decorre de mera conveniência, em afronta ao princípio do juiz natural. Ante o exposto, reconheço a incompetência do juízo cível para processar e julgar o feito. Pedindo vênias ao magistrado prolator da decisão de ID 256971552, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, com fundamento no art. 66, II, do CPC, requerendo seu acolhimento e a remessa dos autos à 12a Vara Cível da Capital/AL, competente para a presente fase de cumprimento de sentença. Oficie-se ao e. Superior Tribunal de Justiça para julgamento do conflito, adotando-se as providências necessárias. Confiro força de ofício ao presente ato. Feito, permaneça o processo suspenso, na tarefa ‘aguarda julgamento de outra ação’, até o julgamento do conflito de competência pelo STJ. Promova a Secretaria as diligências necessárias para classificação do feito como cumprimento de sentença. Por ora, publique-se apenas para ciência da parte exequente.” (id. 260271082, autos originários) 2. A agravante-exequente defende que “a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF para processar o cumprimento de sentença, afastando-se a declinação determinada” (id. 80463288, pág. 7). 3. Na r. decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a demanda e suscitou conflito de competência já enviado ao STJ (id. 260846569), consoante previsão do art. 105, inc. I, alínea ‘d’, da CF. 4. Nesses termos, considerado que o MM. Juiz não decidiu sobre a referida competência, matéria que será definida pelo STJ, mas apenas praticou ato de impulso processual, manifeste-se a agravante-exequente sobre o seu interesse no presente agravo de instrumento, bem como sobre a sua admissibilidade, tendo em vista também a possível usurpação de competência pela análise da matéria, por este Tribunal. 5. Prazo: 5 dias. Brasília, VERA ANDRIGHI Desembargadora